Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO LIMA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (ID no 56984827) contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55990855). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO